Tribunal: STF
Processo: ARE 1368960
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Vol. 12):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. 



    1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)



    2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).



    3. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.



    4. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO aponta violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF/1988) e ao art. 19 do ADCT. 



    Alega que o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que prevê a estabilidade excepcional ao servidor público contratado sem concurso público e que estivesse em exercício contínuo no cargo há, no mínimo, 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, não exige que o exercício se dê perante o mesmo ente público.



    Afirma que o servidor faz jus à estabilidade excepcional, uma vez que “contava com cinco anos de serviço público na data da promulgação da Constituição Cidadã, preenchendo o requisito temporal” (Vol. 14, fl. 8). 



    Defende ser possível “a contagem de tempo de serviço entre Entes Públicos diversos para fins de estabilidade excepcional”(Vol. 14, fl. 8).



    Aduz que “a estabilidade conferida ao servidor realizou-se há mais de décadas, devendo ser consolidada em função desse enorme lapso temporal” (Vol. 14, fl. 9).



    Ressalta que o acórdão recorrido, ao afastar a estabilidade excepcional de servidor que já se encontra aposentado ou que já preencheu os requisitos para aposetadoria, viola os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, julgando-se improcedente a presente Ação Civil Pública. Subsidiariamente, caso seja reconhecida a inconstitucionalidade da estabilidade conferida ao servidor, postulou a modulação do acórdão recorrido, a fim de afastar os seus efeitos, caso o servidor tenha se aposentado ou preenchidos os requisitos da aposentadoria na data do trânsito em julgado da ação (Vol. 14, fl. 15).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por JORGE LICIO DA SILVA (Vol. 21), com espeque no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana); 5º, XXXVI (respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada), da CF/1988; e 37, § 5º, da Constituição da República (§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento). 



    Para tanto, aduz, em suma, que “os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana” (Vol. 21, fl. 14).



    Por fim, postula a reforma do acórdão recorrido, julgando-se improcedente a presente Ação Civil Pública. Subsidiariamente, caso seja reconhecida a inconstitucionalidade da estabilidade conferida ao servidor, requereu a modulação do acórdão recorrido, a fim de afastar os seus efeitos, caso o servidor tenha se aposentado ou preenchidos os requisitos da aposentadoria na data do trânsito em julgado da ação (Vol. 21, fl. 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento aos Recursos Extraordinários, em razão da deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria (Vol. 19 e Vol. 26).



    Nos Agravos (Vol. 23 e Vol. 29), as partes sustentaram que a repercussão geral da matéria foi devidamente fundamentada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Dada a similitude fática das razões recursais apresentadas pelos recorrentes, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.



    No tocante à alegação de afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à prescrição e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu ao servidor público a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT, o acórdão assim decidiu a questão (Vol. 12, fl. 6):



    “Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. 



    Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.



    […]



    Com essas considerações, rejeito a preliminar sobre decadência e prescrição”.



    Ao assim se posicionar, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis.



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11).



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 2/6/2014)



    Quanto ao mérito da causa, o acórdão recorrido decidiu que (Vol. 12, fl. 8):



    “Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por JORGE LICIO DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Celia Regina Vidotti, nos autos da Ação Civil Pública nº 0032427-85.2016.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a permanência do requerido Jorge Licio da Silva no serviço público, ao transformar seu emprego em cargo estatutário (Ato OMD 027/90), sem prévia aprovação em concurso (Ato n. OS/MD/027/90), com a anulação, por arrastamento, de todos os demais atos administrativos subsequentes, como reenquadramentos, progressões, promoções, etc.



    [...]



    Extrai-se que o servidor público ingressou na Assembleia Legislativa em 24/08/1987, por meio de contrato de experiência, regido pela CLT, para o exercício do cargo de Agente de Portaria Legislativo, enquanto em 29/11/1990, este teve seu contrato CLT extinto, conforme Ordem de Serviço nº 027/90, passando a ser considerado como servidor do regime estatutário, no cargo de Agente de Segurança. 



    A partir dali, o servidor Público Jorge passou a ser considerado efetivo, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício atual do cargo Técnico Legislativo Nível Médio.



    [...]



    O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário o referido servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT.



    [...]



    Na hipótese, verifica-se que para o servidor Jorge Licio da Silva houve a transformação de emprego celetista em regime estatutário, de acordo com o art. 280 da Lei Complementar nº 04/1990. 



    Embora não conste a declaração de estabilidade do 1º apelante de forma expressa, conforme devidamente fundamentado na sentença, na prática esta ocorreu. 



    Ocorre que na ficha funcional do servidor público há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 24/08/1987.



    Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação. 



    Com efeito, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.



    Outrossim, para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.



    [...]



    Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, a Ordem de Serviço nº 027/90, que extinguiu o contrato CLT e submeteu o servidor ao regime estatuário, deve ser considerado nulo.



    Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes. 



    Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade. 



    Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.



    Por derradeiro, no tocante ao arbitramento de multa diária por eventual não acatamento da decisão, entendo ser incabível a aplicação da referida multa ao poder executivo do Estado de Mato Grosso, eis que a obrigação deve ser cumprida pela Assembleia Legislativa, inexistindo a possibilidade do chefe do executivo gerenciar ou determinar o cumprimento de obrigações de outros Poderes, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    Da mesma maneira, o redirecionamento a quem não participou da relação processual sobre a qual se deu o provimento jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em multa ao representante do Estado de Mato Grosso.



    [...]



    Ante o exposto, conheço dos recursos e: 



    a. nego provimento aos recursos do apelante Jorge Lício da Silva e da Assembleia Legislativa, em consonância com o parecer ministerial. 



    b. dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do decisum, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal. 



    É como voto”.



    Sobre a matéria, há precedente desta CORTE no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido.” (AI 487.137-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 7/12/2007)



    Por fim, o Tribunal de origem concluiu que o servidor público, ora recorrente, não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.317.592/MT-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.324.670/MT-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente